Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706700-76.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSAO. ARTIGO 932, INCISO III DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) em razão de preclusão da questão levantada pelo agravante. E nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 505, 507, 524, § 2o, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando a necessidade de realização de perícia técnico-contábil, a fim de confirmar o erro apontado no valor da execução. Afirmam que não há se falar em preclusão para averiguar se os cálculos obedecem à coisa julgada. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 505, 507, 524, § 2o, e 932, inciso III, todos do CPC e 884 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49924204): “(...) Destaca-se: os agravantes insurgem-se contra os cálculos que já foram objeto de impugnação e também objeto de discussão pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0748302-52.2020.8.07.0000, interposto em 10.11.2020. (...) Assim, irrelevante a alegação de a nova impugnação dos executados fundamentar-se em parecer pericial particular, tendo em vista que esta poderia ter sido apresentada nas outras ocasiões em que os cálculos do exequente foram examinados. Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada, nada a alterar.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021